Tribunal: TJES
Processo: 5003559-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003559-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA e outros
RECORRIDO: JHONATAN SARMENTO COLONNA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OS AUTORES ADUZEM, EM SÍNTESE, QUE ESTAVAM EM UMA VIAGEM A PASSEIO COM SUA FAMÍLIA E REALIZARAM A CONTRATAÇÃO, COM ANTECEDÊNCIA, DE UMA RESERVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO ÀS REQUERIDAS. O PAGAMENTO DO SERVIÇO FOI REALIZADO NA RESERVA. HOUVE UM ATRASO NO VOO E, POR CONTA DISSO, O VEÍCULO ALUGADO NÃO FOI DISPONIBILIZADO DEVIDO A UMA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA UM LIMITE TEMPORAL PARA RETIRADA DO AUTOMÓVEL. AS REQUERIDAS ADUZIRAM, EM SUMA, REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS PACTUADAS NO CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR, ALÉM DA OCORRÊNCIA DE “NO SHOW” PELO FATO DOS AUTORES NÃO TEREM COMPARECIDO NO HORÁRIO AGENDADO PARA RETIRADA DO BEM. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS A PAGAREM O VALOR DE R$216,12 (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) EM FAVOR DOS AUTORES, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA- FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A- EM QUE REQUER , PRELIMINARMENTE POR SUA ILEGITIMIDADE, E, AINDA, ILEGITIMIDADE DA AUTORA. O RÉU -RENTCARS LTDA- TAMBÉM INTERPÔS RECURSO INOMINADO E AMBOS OS REQUERIDOS PUGNAM PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE
,
A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
INICIALMENTE, REJEITO AS PRELIMINARES ADUZIDAS. EM RELAÇÃO A AUTORA, VERIFICA-SE QUE, POR SER UMA VIAGEM EM FAMÍLIA, EM CASO DE SUPOSTO DANO, TAMBÉM FOI ABARCADA PELOS TRANSTORNOS DE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DEMANDADOS. JÁ A ORA RÉ FAZ PARTE DA CADEIA FORNECEDORA DO PRODUTO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS, POR SER QUEM LIBERARIA O BEM. PORTANTO, PESSOA LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA AÇÃO. QUANTO AO MÉRITO, VEJA QUE SE ESTÁ DIANTE DE UM CONTRATO DE CONSUMO ONDE O CONSUMIDOR É PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSIM SENDO, PELO ARTIGO 47 DO CDC, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR E ISSO FAZ PARTE DO RISCO DO NEGÓCIO. ASSIM SENDO, DIZER QUE O CONTRATO SERIA CANCELADO SE O VEÍCULO NÃO FOSSE RETIRADO EM ATÉ 29 (VINTE E NOVE) MINUTOS DA PREVISÃO, É TOTALMENTE DESMEDIDO. VEJA QUE O VALOR FOI PAGO INICIALMENTE E ASSIM SENDO, O QUE PODERIA OCORRER ERA A LOCADORA EXIGIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A MAIS OU ENTÃO EXIGIR QUE O VEÍCULO FOSSE DEVOLVIDO NA DATA CONTRATADA. DIZER QUE O VEÍCULO APÓS O PRAZO PODERIA NÃO ESTAR MAIS DISPOSTO OU DISPONÍVEL É UMA AFRONTA AO DIREITO DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE, DE QUALQUER FORMA, REFERIDO VEÍCULO JÁ ESTAVA RESERVADO E A LOCADORA TERIA QUE HONRAR O COMPROMISSO. A PRÁTICA DE “NO SHOW” FERE OS DIREITOS CONSUMERISTAS DOS AUTORES. ESTÁ CLARO E INEQUÍVOCO QUE OCORREU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS REQUERIDAS O QUE GEROU DANOS MATERIAL E MORAL A SER DEVIDAMENTE INDENIZADO. NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TENHO QUE ASSISTE RAZÃO A PARTE RECORRENTE. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.